Tribunal: TJSP
Processo: 1024338-78.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.858
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Reconhecimento da competência da C. 2a Subseção de Direito Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n. 623/2013, que menciona as ações relativas a contratos

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.858
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Reconhecimento da competência da C. 2a Subseção de Direito Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n. 623/2013, que menciona as ações relativas a contratos bancários, nominais ou inominados. Ausência de discussão sobre a garantia fiduciária.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.